Tribunal: TJBA
Processo: 8062052-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062052-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

AGRAVADO: MARIANA ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA CÂMARA CÍVEL. REMESSA À 6ª TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Teixeira de Freitas, contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade, ao fundamento de que o recurso foi interposto contra decisão proferida em processo submetido ao rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, regido pela Lei n.º 12.153/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento dirigido à Câmara Cível contra decisão interlocutória proferida em processo submetido ao rito do Juizado Especial da Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se, reconhecida a adoção do rito da Lei n.º 12.153/2009, a competência recursal é das Turmas Recursais, em especial da 6ª Turma Recursal do TJBA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada reconhece expressamente a incidência do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao constatar que o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos e que a demanda não se enquadra nas hipóteses legais de exclusão.

4. A Lei n.º 12.153/2009 estabelece microssistema próprio, no qual a recorribilidade das decisões interlocutórias é restrita, sendo a competência recursal atribuída às Turmas Recursais.

5. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJBA prevê expressamente a competência dessas Turmas para o julgamento de agravos interpostos contra decisões cautelares e antecipatórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

6. O Decreto Judiciário n.º 413/2024 atribui competência exclusiva à 6ª Turma Recursal para o julgamento das demandas submetidas ao rito da Lei n.º 12.153/2009, inclusive em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: Compete às Turmas Recursais, e não às Câmaras Cíveis, o julgamento de recursos interpostos contra decisões proferidas em processos submetidos ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009; Regimento Interno das Turmas Recursais do TJBA, arts. 18, II, “c”, e 82; Decreto Judiciário TJBA nº 413/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8046684-55.2025.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, Segunda Câmara Cível, j. 13.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.°
8062052-07.2025.8.05.0000.AgIntCiv
, em que figura como agravante
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
e como agravada
MARIANA ALVES DE SOUZ
A.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator